Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-13.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009970-13.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 830.382.991-20 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL) Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, Promotor de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, mas NEGOU-LHE provimento, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como a decisão contém vícios por ter entendido que a natureza da ação judicial seria de equiparação salarial, quando na verdade se trata do pedido de reajuste da remuneração dos profissionais da educação básica, razão pela qual, deve ser revista a decisão proferida pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1009970-13.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Rosália de Fátima da Silva

Embargada(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, quanto à alegação de que a decisão recorrida está equivocada por ter considerado que a presente ação se tratava de equiparação salarial ao piso do magistério, verifico que de fato esta é a conclusão quando analisado sua petição inicial, conforme se denota no trecho retirado de sua petição inicial: “
a Requerente indubitavelmente, faz parte dos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Sinop, dentro do que estabelece as normas de ordem Constitucional e Infraconstitucional, fazendo jus, portanto, ao reajuste de 21,13%, conferido aos professores do município de Sinop/MT, em obediência ao conforme percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno”.

Portanto não há que falar em equívoco na decisão, destaco ainda que a decisão foi devidamente fundamentada de acordo com as provas colacionadas aos autos, como se pode observar na

fundamentação da súmula do julgamento:

“2

1. No caso em análise, verifico que a Autora é Servidora Pública Municipal e pleiteia pelo reajuste salarial conferido pela Lei Complementar Municipal n.o 198/2022, de 21,13%, para a Requerente exercente cargo de – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – TDI, logo, profissional da educação básica pública.

2. Não há como acolher a pretensão da Autora, vez que a Lei Complementar no 198/2022, concede a equiparação salarial aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal e a função exercida pela autora não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção de diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Concomitante as narrativas elencadas temos inicialmente como parâmetro que Técnico de Desenvolvimento Infantil não se tem equiparação legal com o magistério, isso já é pacificado nos tribunais do país, inclusive no TJMT. A lei n. 11738/2008, mesmo com as suas modificações não traçam outro perfil senão o magistério, carreira distinta do Técnico de Desenvolvimento infantil, noutro sentido a lei municipal, 62/2011 do Município de Sinop, assim demonstra; Artigo 1 - Esta Lei Complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, observando os Princípios da Educação Pública Básica do Município, Laica, Democrática e de Qualidade à formação cidadã, levando em consideração as características e peculiaridades do Sistema Municipal de Ensino. Parágrafo único. Entende-se por carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município do Sistema Público Educacional aquela essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do Município, com admissão exclusiva por concurso público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 65% (sessenta e cinco por cento) a aplicação em folha dos recursos com manutenção e desenvolvimento da educação. Artigo 43 B - O subsídio dos professores com carga horária semanal de 30 (trinta) horas será proporcional, com base no piso salarial de 38 (trinta e oito horas). (Redação acrescida pela Lei Complementar no 121/2016). Na formulação legal específica deve-se adequar que não há piso salarial nacional para o cargo de TDI, e sim, piso salarial municipal estipulado em lei própria, que não é o caso vertente em discussão, portanto não condiz o pedido com a condicionante específica de atribuição legal e dentro dos parâmetros legais.”.”.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”.

Logo, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023